Tribunal: TJDFT
Processo: 0752178-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE OITIVA DE VÍTIMA INTERDITADA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA ATUAL. DIREITO À PROVA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu a oitiva da vítima, pessoa idosa, interditada e diagnosticada com demência, e manteve audiência de instrução e julgamento designada no processo penal por estelionato qualificado contra idoso (art. 171, § 4o, c/c art. 71, do CP).

2. A defesa alegou cerceamento de defesa, sustentando que a negativa absoluta da oitiva, sem avaliação técnica atual, viola os arts. 201, 400 e 563 do CPP. Requereu a oitiva da vítima ou, subsidiariamente, a realização de perícia atual para aferir sua aptidão cognitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a negativa absoluta da oitiva da vítima, baseada apenas em interdição civil e laudo pretérito, sem avaliação técnica atual, configura violação ao direito líquido e certo da defesa à ampla produção probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O mandado de segurança é cabível quando não há recurso próprio contra a decisão que indeferiu a diligência.
5. O direito à prova é corolário da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5o, LV). A negativa absoluta, sem exame técnico atual, restringe indevidamente esse direito.
6. A incapacidade civil não implica impossibilidade de prestar depoimento. O depoimento judicial depende de capacidade cognitiva circunstancial, não de capacidade civil abstrata.
7. Se a decisão impugnada se baseou apenas em sentença de interdição e laudo psiquiátrico pretérito, sem verificar se o quadro clínico permanece inalterado, ela deve ser reavaliada.
8. Como a dinâmica do suposto crime envolve fatos subjetivos e íntimos, o relato da vítima importa na elucidação do ocorrido, e a negativa da oitiva compromete a busca da verdade real e gera prejuízo à defesa (CPP, art. 563).
9. Se a incapacidade civil e o laudo são pretéritos, é necessária avaliação técnica atual para aferir a aptidão cognitiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Segurança parcialmente concedida para: a) suspender a audiência de instrução e julgamento até realização de avaliação técnica atual da aptidão cognitiva da vítima; e, b) determinar que, constatada alguma aptidão, seja colhido seu depoimento, preferencialmente como informante, com presença do curador e adaptações necessárias.